Tribunal: TJMT
Processo: 0000386-74.2016.8.11.0038
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000386-74.2016.8.11.0038
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Quadrilha ou Bando]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[WELTON OLIVEIRA DE FREITAS DA SILVA - CPF: 013.021.821-96 (APELANTE), PATRICIA GABRYELLE ALVES - CPF: 667.850.901-30 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PAULO ROBERTO OLIVEIRA DE FREITAS - CPF: 617.053.142-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ADEMILDO GOMES DA SILVA - CPF: 684.779.372-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MICHELLE GOMES DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 006.882.242-10 (TERCEIRO INTERESSADO), ABRAÃO FLORENTINO PEREIRA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO PESSOAL. PROVAS AUTÔNOMAS E IDÔNEAS. RATIFICAÇÃO DO ACÓRDÃO EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta por acusado condenado
por crimes
de roubo majorado. A sentença foi parcialmente reformada para absolvê-lo de um dos fatos imputados (Fato 2), com redimensionamento da pena para 8 anos e 9 meses de reclusão. Em recurso especial, a defesa alegou nulidade do reconhecimento fotográfico, sendo determinada a reapreciação da matéria em sede de juízo de retratação, nos termos do art. 1.030, II, do CPC.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se a condenação do apelante pelo Fato 1 pode ser mantida à luz das teses firmadas no Tema Repetitivo n
.
1.258 do STJ, especialmente no que se refere à validade do reconhecimento realizado na fase de inquérito
e,
(ii) saber se o acórdão anterior deve ser ratificado ou reformado diante da reinterpretação das provas à luz do referido precedente qualificado.

III. Razões de decidir

3. A condenação pelo Fato 1 está lastreada em provas autônomas e consistentes, como a apreensão de objetos subtraídos na residência do réu e o reconhecimento pessoal baseado em característica física singular (mancha no pescoço), além de depoimentos harmônicos e firmes colhidos em juízo.

4. Em conformidade com o Tema 1.258 do STJ, é possível a manutenção da condenação quando há elementos probatórios independentes que corroboram a autoria, ainda que o reconhecimento fotográfico inicial não tenha observado as formalidades legais.

5. A absolvição quanto ao Fato 2 permanece, diante da fragilidade do conjunto probatório, em observância ao princípio do
in dubio pro reo.

IV. Dispositivo e tese

6. Em juízo de retratação, ratifica-se o acórdão anteriormente proferido. Mantida a condenação do apelante quanto ao Fato 1 e a absolvição quanto ao Fato 2.

Tese de julgamento:

"1. É válida a condenação por roubo majorado quando fundada em conjunto probatório independente, consistente e harmônico, que supere eventual vício formal no reconhecimento realizado na fase de inquérito.

2. A ausência de provas seguras quanto à autoria impõe a absolvição do réu, nos termos do art. 386, VII, do CPP."

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 157, § 2o, incs. I, II e IV; CPP, arts. 226 e 386, VII; CPC, art. 1.030, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo no 1.258, REsp 1.953.602-SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 3a Seção, j. 11.06.2025
.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0000386-74.2016.8.11.0038

APELANTE: WELTON OLIVEIRA DE FREITAS DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

Trata-se de juízo de conformidade/retratação, em sede de recurso de apelação criminal julgado por esta Câmara, no qual foi dado parcial provimento ao apelo interposto por WELTON OLIVEIRA DE FREITAS DA SILVA para absolvê-lo de um dos roubos majorados narrados na denúncia (fato 2), mantendo-se a condenação quanto ao fato 1, com a pena fixada em 8 anos e 9 meses de reclusão e 23 dias-multa, em regime inicial fechado
(ID
305766369
).

O recorrente
interpôs recurso especial
,
com fundamento no art. 105, inciso III, alínea
s
'
a
'
e ‘
c
’
, da Constituição Federal, buscando
o reconhecimento da violação
ao art. 226 do Código de Processo Penal e, consequentemente, a absolvição
(ID
307306367
).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em minuta de contrarrazões, apontou para
“o não conhecimento do Recurso Especial, por ausência dos pressupostos de admissibilidade, nos termos das súmulas e precedentes citados; caso ultrapassado o juízo de admissibilidade, o desprovimento do recurso, mantendo-se incólume o acórdão recorrido”.
(Exmo. Sr. Dr.
Arnaldo Justino da Silva
– ID

314813397
).

A Vice-Presidência desta Corte, ao apreciar a admissibilidade do recurso,
verificou

“
aparente
desconformidade
”
entre o acórdão recorrido e a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo n. 1.258, razão pela qual determinou o retorno dos autos a esta Câmara para reapreciação da matéria em sede de juízo de retratação, nos termos do art. 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil (ID 315153353).

É o relatório.

V

O

T

O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

No julgamento da presente apelação criminal, esta Colenda Câmara deliberou

pelo parcial provimento do recurso, para absolver o apelante WELTON OLIVEIRA DE FREITAS DA SILVA quanto ao Fato 2
,
consistente no roubo majorado perpetrado na Fazenda Alvorada, mantendo, contudo, a condenação relativa ao Fato 1, referente ao roubo majorado ocorrido no Sítio Boa Sorte.

Em decorrência da exclusão da imputação relativa ao segundo evento delitivo, procedeu-se à readequação da pena, fixando-se ao apelante a sanção definitiva de 8 anos e 9 meses de reclusão, acrescida de 23 dias-multa, a ser cumprida em regime inicial fechado, nos termos do seguinte ementário:

DIREITO PENAL E DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. AUTORIA COMPROVADA. CONDENAÇÃO MANTIDA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS QUANTO A UM DOS FATOS IMPUTADOS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente à pena de 23 anos, 2 meses e 7 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 62 dias-multa, pela
prática de três crimes de roubo majorado, previstos no art. 157, § 2o, incs. I, II e IV, c/c art. 69, todos do CP.

O recurso impugna a condenação quanto à autoria dos crimes, requerendo a absolvição por ausência de provas, o reconhecimento da continuidade delitiva entre os Fatos 1 e 2, a redução da pena imposta e o direito de recorrer em liberdade.

II. Questão em discussão

3. Há duas questões em discussão:

(i) saber se há provas suficientes para sustentar a condenação do apelante pela prática de roubo majorado nos Fatos 1 e 2 descritos na denúncia;

(ii) saber se, mantida a condenação, é cabível a readequação da pena diante da absolvição quanto a um dos fatos imputados.

III. Razões de decidir

4. Em relação ao Fato 1, o conjunto probatório revelou-se sólido e harmônico, contendo reconhecimento pessoal corroborado por características físicas singulares, apreensão de objetos roubados na residência do réu e confirmação por testemunhas, o que justifica a manutenção da condenação.

5. Quanto ao Fato 2, as provas são frágeis e insuficientes: ausência de reconhecimento pessoal, inexistência de apreensão de bens com vínculo ao réu e testemunhos sem conteúdo probatório seguro. Aplica-se, assim, o princípio do in dubio pro reo, impondo-se a absolvição.

6. Excluído o Fato 2, a pena foi redimensionada para 8 anos e 9 meses de reclusão e 23 dias-multa. O regime inicial fechado foi mantido em virtude da reincidência e dos maus antecedentes.

7. As circunstâncias judiciais negativas e a aplicação das causas de aumento foram devidamente fundamentadas com base na
gravidade concreta dos fatos, não havendo desproporcionalidade ou afronta à jurisprudência dominante.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso parcialmente provido para absolver o recorrente quanto ao Fato 2, com fundamento no art. 386, VII, do CPP, e redimensionar a pena para 8 anos e 9 meses de reclusão e 23 dias-multa, mantido o regime inicial fechado.

Tese de julgamento
:

"1. É admissível a condenação por crime de roubo majorado com base em reconhecimento pessoal corroborado por características físicas singulares, apreensão de bens com origem ilícita e testemunhos consistentes.

2. A ausência de prova segura quanto à autoria impõe a absolvição nos termos do art. 386, VII, do CPP."

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 157, § 2o, incs. I, II e IV; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 443; STJ, HC 598.886, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, 6a Turma, j. 24.03.2021.

Pois bem.

O
Superior Tribunal de Justiça
, ao julgar o Tema Repetitivo 1.258, fixou as seguintes teses:

1.
As regras do art. 226 do CPP são obrigatórias na fase inquisitorial e em juízo, sob pena de invalidade da prova de reconhecimento, que não pode servir de base nem para condenação nem para medidas cautelares ou decisões com menor exigência probatória
;

2.
No reconhecimento pessoal, devem ser alinhadas pessoas semelhantes ao suspeito, sendo admitida mitigação apenas se devidamente justificada; discrepâncias acentuadas comprometem a confiabilidade da prova
;

3.
O reconhecimento é prova irrepetível: um ato viciado pode contaminar a memória do reconhecedor, inutilizando posteriores reconhecimentos, ainda que realizados segundo o art. 226 do CPP
;

4.
O juiz pode formar convicção da autoria com base em provas independentes e autônomas, desvinculadas do ato de reconhecimento inválido
;

5.
Mesmo o reconhecimento válido deve estar em harmonia com o conjunto probatório
;

6.
Não é necessário realizar o procedimento formal do art. 226 do CPP quando se trata de identificação de pessoa já conhecida previamente pelo depoente, e não de reconhecimento de desconhecido.

Na hipótese dos autos, a condenação do recorrente pelo fato 1 não se fundamenta exclusivamente no reconhecimento fotográfico.

Ao contrário, está amparada em conjunto probatório autônomo, consistente e harmônico, que reforça de maneira segura a autoria delitiva.

Com efeito, foram apreendidos, em sua residência, bens subtraídos das vítimas, os quais foram por estas prontamente reconhecidos.

Ademais, os depoimentos colhidos em juízo revelaram-se firmes e coerentes, destacando-se a referência à
peculiar
mancha no pescoço do
recorrente
, elemento que reforça a identificação pessoal.

Soma-se a isso a confirmação, por parte dos policiais, da linha investigativa que culminou na sua responsabilização, conferindo credibilidade e solidez ao conjunto de provas.

Referidos elementos,
de natureza independente,
por certo,
corroboram de forma suficiente a autoria delitiva, em

conformidade
com
a
tese firmada no Tema 1.258 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual
“
é admissível a condenação com base em reconhecimento fotográfico realizado na fase investigativa, desde que confirmado em juízo e amparado por outras provas independentes
”
(
STJ. 3a Seção. REsp 1.953.602-SP, REsp 1.987.628-SP, REsp 1.986.619-SP e REsp 1.987.651-RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, julgados em 11/6/2025
.

Assim, em juízo de retratação,
RATIFICO
E MANTENHO O ACÓRDÃO
anteriormente proferido,
preserva
ndo-se hígida a condenação do apelante quanto ao Fato 1 e sua absolvição quanto ao Fato 2, nos exatos termos já deliberados.

Devolva-se os autos à Vice-Presidência para as providências que entender cabíveis.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025